Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-85.2024.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001159-85.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALAN CAIO NUNES MAGALHAES 05515893107 - CNPJ: 39.713.702/0001-58 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

II.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, na qual o embargante alegava, em síntese, a nulidade da execução por iliquidez do título, suposta abusividade dos encargos contratuais, capitalização indevida de juros e excesso de execução.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal;

(ii) saber se a cédula de crédito bancário apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar a execução;

(iii) saber se a taxa de juros remuneratórios e a capitalização mensal pactuada são válidas à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ;

(iv) saber se há excesso de execução decorrente de cálculos supostamente incompatíveis com o contrato.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica cerceamento de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de dilação probatória.

4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC e do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

5. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

7. A taxa de juros pactuada está compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não havendo demonstração de abusividade.

8. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de cálculos idôneos conforme exige o art. 917, §2º, do CPC, tendo os valores executados obedecido aos parâmetros contratuais.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cédula de crédito bancário, desde que preenchidos os requisitos legais, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
2. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001).
3. A taxa de juros remuneratórios deve observar a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo admitida sua revisão apenas em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade.

4. O devedor que alega excesso de execução deve apresentar planilha com os valores que entende devidos, sob pena de rejeição da alegação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 784, I; 917, §2º; CDC, arts. 6º, IV; 51, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012; STJ, AREsp 1087497/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALAN CAIO NUNES MAGALHÃES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos Embargos à Execução em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, julgou-a improcedente, condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que o juízo singular ignorou a iliquidez do título que instrui a execução. Aduz que o valor executado é exorbitante em relação àquele original da dívida. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista. Assevera ausência de demonstrativo e memória de cálculo fidedignos. Entende que foram aplicados juros abusivos. Argumenta inaplicabilidade da capitalização de juros diária.

Requer a reforma do
decisum
para reconhecer a iliquidez do título executivo e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 264070291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargante, ora apelante, em síntese, busca a reanálise da legalidade dos encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário firmada entre as partes, especialmente quanto à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização de juros e da liquidez do título executivo extrajudicial.

Inicialmente, não há que se reconhecer cerceamento de defesa ou ausência de devido processo legal. Todas as oportunidades de manifestação foram asseguradas à parte embargante, inclusive com possibilidade de dilatação probatória.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou a iliquidez do título que instrui a execução, valor exorbitante executado em relação àquele original da dívida, ausência de demonstrativo e memória de cálculo fidedignos, os juros abusivos aplicados e a inaplicabilidade da capitalização de juros diária.

Inicialmente, é importante salientar que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC e do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

O c. STJ também se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297, que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em relações jurídicas compreendendo cooperativas de créditos.

Outra constatação relevante é o entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Admite-se, portanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada estipulada para juros anuais e
juros mensais,
vão limitadas em índice compatível á
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico,
conforme tabela do Banco Central (Num. 264070273).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

Em relação ao excesso de execução, é cediço que incumbe ao devedor, nos termos do artigo 917, § 2º, do CPC, demonstrar com precisão o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo correspondente. No caso concreto, verifica-se que os cálculos apresentados pelo apelante não estão em consonância com os parâmetros contratuais estabelecidos, tendo sido corretamente rechaçados pelo juízo de origem.

Ademais, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Cotejados os elementos trazidos ao feito, tem-se que o contrato firmado entre as partes reveste-se dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do CPC. A taxa de juros aplicada é compatível com a média de mercado, sendo válida a capitalização mensal dos juros, em razão da previsão expressa no contrato e do entendimento pacificado pelo STJ, bem como os demonstrativos de dívida apresentados pela apelada, são compatíveis com as disposições contratuais, afastando-se a tese de excesso de execução.

Diante do exposto, nada encontro passível de reforma no
decisum.
Mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025